Tribunal: TJSP
Processo: 2010096-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde – Rescisão contratual em razão de alegação de inadimplemento – Autora que nega o inadimplemento e juntou aos autos demonstrativos de pagamentos – Tutela provisória – Requisitos – Ocorrência – Recurso não provido.